Tribunal: TJDFT
Processo: 0750248-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0750248-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSISLENO FERREIRA AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A. D E S P A C H O Faculto ao agravante se manifestar acerca do cabimento e da tempestividade do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 26 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator